Tribunal: STF
Processo: ARE 1530188
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ante os argumentos lançados no agravo interno (eDoc 92), reconsidero a decisão proferida em 5.2.2025 (eDoc 86), a qual deu provimento ao apelo excepcional do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, bem assim o ato decisório que acolheu os embargos de declaração para determinar a inversão do ônus da sucumbência. Em consequência, julgo prejudicado o aludido recurso interno.



    Restabeleço a análise do agravo (eDoc 79) e do correspondente recurso extraordinário (eDoc 74) interposto pelo referida entidade previdenciária contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (eDoc 65), assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. APOSENTADORIA. REAJUSTE. VÁCUO NORMATIVO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL PLENO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS REAJUSTES DOS SERVIDORES ATÉ QUE SOBREVENHA NORMA ESPECÍFICA. EFICÁCIA PROSPECTIVA DO JULGADO DO PLENÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O Plenário deste TJES reconheceu, em Mandado de Injunção, o direito ao reajustamento da aposentadoria dos serventuários da justiça decorrente da omissão legislativa. E, diante do vácuo legislativo, até que sobrevenha a norma regulamentadora do reajuste específico da respectiva categoria, restou decidida, à unanimidade, a aplicação dos índices expressos nas “Leis nn. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais albergaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário”. Precedente do TJES no Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000. 



    2. Destacada a eficácia prospectiva do julgado do Pleno. Recurso parcialmente provido.



    Diz violados os arts. 37, 40, §§ 4º e 8º, e 236, todos da Constituição Federal por ter o acórdão recorrido determinado a aplicação, aos proventos da aposentadoria de serventuário de cartório cuja inativação é vinculada ao regime próprio de previdência, até que sobrevenha legislação específica, dos mesmos índices de revisão endereçados aos benefícios previdenciários dos servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário estadual.



    Decido.



    Inicialmente, destaco trechos do assentimento prolatado pelo Tribunal de origem, os quais elucidam a controvérsia:



    O Apelante, serventuário da justiça aposentado pelo IPAJM em meados de 2000, pretende a revisão dos proventos com base no INPC. 



    Sustenta, para tanto, que o benefício nunca foi reajustado, de maneira que faz jus à revisão pelos índices oficiais. 



    O juízo de origem julgou improcedente a pretensão, mas, para manter coerência com o posicionamento firmado pelo Plenário deste e. Tribunal de Justiça, penso que a r. decisão deve ser revista. 



    Em Mandado de Injunção, o Tribunal Pleno deste sodalício reconheceu o direito ao reajustamento da aposentadoria dos serventuários da justiça decorrente da omissão legislativa. E, diante do vácuo legislativo, até que sobrevenha a norma regulamentadora do reajuste específico da respectiva categoria, restou decidida, à unanimidade, a aplicação dos índices expressos nas “Leis nn. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais albergaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário”. Vejam a ementa:



    [...]



    A referida decisão colegiada transitou em julgado, restando prevalente, e vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário deste Estado. 



    Dessa maneira, não há dúvidas de que é inviável a equiparação dos serventuários da justiça com os servidores públicos estaduais, inclusive para fins de reajuste de proventos. Isso já está definido. Entretanto, dada a inexistência de previsão legal para a recomposição dos benefícios da categoria, devem ser utilizadas as normas regulamentadoras indicadas na decisão do E. Tribunal Pleno, sob pena de grande injustiça e mesmo negativa de jurisdição decorrente da manutenção de benefícios sem qualquer revisão, por décadas. 



    Repito: a mora legislativa foi reconhecida definitivamente pelo Plenário que, no mesmo instante, determinou a utilização das normas regulamentadoras aplicáveis aos servidores estaduais, até que suprido o vácuo normativo. 



    De todo modo, considerando a necessidade de adstrição ao pedido inicial e, ainda, diante da eficácia prospectiva do julgado do Pleno, deve ser reconhecida a pretensão do Demandante a partir do trânsito em julgado da decisão do Plenário. 



    Em face do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Apelação, para julgar parcialmente procedente a pretensão, determinando a aplicação do reajuste dos proventos do Autor pelos índices expressos nas normas regulamentadoras indicadas no Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000, a partir do respectivo trânsito em julgado da decisão do Plenário, nos termos da fundamentação.



    Diante esse quadro, entendo ser inadmissível o apelo excepcional, porquanto a Corte a quo, em discussão a envolver revisão dos proventos de aposentadoria de serventuário de cartório não oficializado, ao decidir pela aplicação dos mesmos parâmetros revisionais aplicados aos benefícios dos servidores vinculados ao Poder Judiciário do Estado, fez-o com fundamento na legislação infraconstitucional local. Desse modo, incide, no caso, o óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo.



    Nessa mesma direção e a propósito de idêntica controvérsia, destaco o entendimento firmado pelo Plenário desta Corte Suprema no RE 1.025.152 AgR-ED-EDv que, ao prover os embargos de divergência, concluiu, ao seguir por unanimidade o voto do Ministro Luís Roberto Barroso, por negar seguimento ao recurso extraordinário apresentado pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) com base no verbete n. 280/STF. Extraio a ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTUÁRIO DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. APOSENTADORIA CONCEDIDA PELO REGIME PRÓPRIO . RESPEITO AO DIREITO ADQUIRIDO. REAJUSTES E ABONOS PECUNIÁRIOS CONCEDIDOS COM BASE EM LEI LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS . 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assegura o direito adquirido dos serventuários de cartórios não oficializados que já estejam recebendo benefícios previdenciários pelo regime próprio de previdência social ou que já tenham preenchido os requisitos para recebê-los. Precedentes: ADI 4.641 e ADI 4.420. 



    2. A pretensão de reajuste do benefício e concessão de abonos pecuniários de acordo com os mesmos índices e parâmetros aplicados aos servidores públicos do Poder Judiciário estadual foi decidida pelo Tribunal de origem com fundamento em legislação infraconstitucional local. Incidência da Súmula 280/STF. 



    3. Embargos de divergência providos.



    2. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    3. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente